Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732368-85.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS, CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS APELADO: JOSE RONALDO DE QUEIROZ, AVANIRA MENDES DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS e por CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS contra a sentença de ID 62924913. Na origem (ID 62923105), CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS e CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS ajuizaram ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios) em desfavor de JOSÉ RONALDO QUEIROZ e de AVANIRA MENDES DE QUEIROZ. Narraram que foram contratadas pelos executados como advogadas, para lhes prestarem serviços consistentes em defesa no processo n. 2016.01.1.037885-4 que tramitou perante a 19a Vara Cível de Brasília. Informaram que o preço, nos termos da cláusula segunda do contrato, consistiu em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas mensais, sendo a primeira no ato da contratação dos serviços mais 20% (vinte por cento) do montante total e absoluto que recebessem ao final da ação em proveito econômico. Mencionaram que os executados obtiveram êxito em 75% (setenta e cinco por cento) da lide, e que lograram proveito econômico de R$ 209.850,55 (duzentos e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), provenientes da diferença entre o valor exigido pela POUPEX, de R$ 282.423,83 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) e o valor reconhecidamente por eles devido, de R$ 72.573,28 (setenta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Alegam que 20% (vinte por cento) de R$ 209.850,55 (duzentos e nove mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) corresponde a R$ 41.970,11 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais e onze centavos). Afirmam que os executados lhes devem essa quantia a título de honorários advocatícios contratuais de êxito, mas eles se recusaram a efetuar o pagamento. Pediram a citação dos executados para pagamento, com acréscimo de juros de mora, correção monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de penhora. A execução foi recebida com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) e a determinação de citação dos executados (ID 62924773). Os executados foram citados (IDs 62924843, 62924879 e 62924880). Foi determinado que se aguardasse o decurso de prazo para pagamento ou oferecimento de embargos à execução (IDs 62924843 e 62924880). Foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil (IDs 62924859 e 62924903). Nos embargos à execução n. 0713463-90.2023.8.07.0001, opostos pela executada AVANIRA MENDES DE QUEIROZ em desfavor das exequentes, foi proferida sentença, que reconheceu que o contrato de prestação de serviços advocatícios carece de certeza, liquidez e exigibilidade, evidenciando a ausência do pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento do processo de execução, concluindo pela resolução da execução, sem análise do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso IV c/c os artigos 801 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil (ID 62924913). Em razão da sucumbência, as exequentes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Inconformadas, as exequentes recorrem. Em razões recursais (ID 62924916), sustentam que os honorários contratuais foram estipulados para abranger o proveito econômico dos executados. Alegam que, ainda que os executados não tenham recebido valores com o êxito parcial na ação revisional, eles obtiveram inegável proveito econômico, verificado na diferença expressiva da redução da dívida de R$ 282.423,83 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para R$ 72.573,28 (setenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Argumentam que o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios objetivava efetivamente a revisão do contrato de financiamento habitacional celebrado pelos executados com a POUPEX – Fundação Habitacional do Exército, uma vez que eles almejavam a redução no valor da dívida, e estavam cientes de que não receberiam restituição de valores. Defendem que a restituição do indébito foi pleiteada de forma complementar, apenas pelo fato de que os executados continuaram a pagar as prestações do financiamento após o ajuizamento da ação revisional. Asseveram que a mora dos executados no pagamento dos honorários lhes propiciou o enriquecimento sem causa, tendo em vista que eles conseguiram a redução do saldo devedor do financiamento imobiliário, e isto os beneficiou com disponibilidade patrimonial. Argumentam que ambos executados foram citados no processo de execução, mas JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ não opôs embargos à execução, senão apenas pela coexecutada AVANIRA MENDES DE QUEIROZ, de sorte que afirmam que a execução deve prosseguir ao menos em relação a ele. Ao final, postulam o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada integralmente, a fim de que os pedidos formulados nos embargos à execução sejam rejeitados. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 62924917 e 62924918. Em contrarrazões (ID 62924924), a executada AVANIRA MENDES QUEIROZ alega que o título executivo não é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que os honorários advocatícios contratados não estão vinculados ao proveito econômico, mas a eventuais valores efetivamente recebidos ao final do processo, fato que não ocorreu. Ao final, pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a sentença atacada pela apelação ora em análise não foi exarada neste processo, mas nos embargos à execução n. 0713463-90.2023.8.07.0001 e lá foi impugnada pelas exequentes em 12/06/2024 por meio de apelação (ID 61438363 daqueles autos). O sistema processual brasileiro considera o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso para atacar um mesmo ato judicial recorrível. Oportuna é a explicação de Elpídio Donizetti[1] sobre o princípio da singularidade recursal: Em decorrência do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão comporta uma única espécie de recurso. De regra, não se admite a divisão do ato judicial para efeitos de recorribilidade, devendo-se ter em mente, para aferir o recurso cabível, o conteúdo mais abrangente da decisão no sentido finalístico. Exemplo: no caso de a sentença conter uma parte agravável – na qual se decidiu questão incidente – e outra apelável – na qual se decidiu a lide –, o recurso mais amplo (apelação) absorve o menos amplo (agravo de instrumento). Uma exceção que se poderia invocar ao princípio da unirrecorribilidade refere-se à previsão, contemplada no art. 1.031 (art. 543 do CPC/1973), de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Todavia, nessa hipótese a infringência ao princípio é apenas aparente, uma vez que cada um dos recursos se refere a uma parte ou capítulo da decisão recorrida: o recurso extraordinário relaciona-se à matéria constitucional o recurso especial, à matéria infraconstitucional. O que o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade veda é a interposição simultânea de dois ou mais recursos contra a mesma parte ou capítulo da decisão. Outra exceção ao princípio da unirrecorribilidade pode ser observada no mandado de segurança de competência originária de tribunal de segundo grau, cuja segurança foi apenas parcialmente deferida. Nessa hipótese, contra a mesma decisão, são cabíveis três recursos distintos. Para tanto, deve-se dividir o pronunciamento judicial em capítulos. Contra o capítulo que concede a segurança, em tese, pode-se interpor RE e/ou REsp e contra o capítulo que denega a segurança, cabe recurso ordinário constitucional. Observe-se também que, na eventualidade de se oporem embargos de declaração em face da sentença ou acórdão contra o qual, posteriormente, se vai recorrer, também não há infringência do princípio da singularidade. Isso porque sequer há simultaneidade entre os embargos de declaração e o recurso que lhes suceder, uma vez que primeiro são interpostos os embargos e só depois da decisão destes é que há ensejo para outro recurso. Por fim, cabe mencionar julgamento do STJ que envolveu o princípio da singularidade. Segundo a corte, desde que respeitada a adequação formal, o princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, a despeito de ser prática incomum (REsp 1.112.559/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2012). 1585 1.3.4 No caso, a parte interpôs um agravo de instrumento em face de duas decisões interlocutórias: a primeira, que extinguiu a exceção de pré-executividade, e a segunda, que autorizou o levantamento da quantia depositada. O agravo não foi conhecido pelo Tribunal local, o que ensejou a reforma pelo STJ. Este Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, definiu que, em caso de decisão única, exarada em demandas conexas, como é o caso da sentença proferida no julgamento dos embargos à execução, a qual resolveu o processo de execução de título extrajudicial a que se refere, é cabível a interposição de um único recurso, cuja solução será aplicada uniformemente a ambos os processos. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020. 3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso. 4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1410028, 00008229620148070011, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Interposta a apelação nos autos dos embargos à execução n. 0713463-90.2023.8.07.0001, por força do princípio da unirrecorribilidade, não há justificativa para a reprodução do mesmo recurso neste processo de execução, como a finalidade de atacar a sentença exarada naquele processo. A resolução do colegiado, no julgamento daquele recurso - APC n. 0713463-94.2023.8.07.0001, presente na 29a sessão ordinária virtual – 8TCV – 20/08 até 27/08 -, se aplicará a este processo conexo. Evidente que esta apelação consiste em recurso manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão será resolvida no julgamento da apelação conexa. Advirto as exequentes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, págs. 1.586/1.587. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024 às 17:27:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora